Tribunal: TJSP
Processo: 1016131-64.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com a ré, determinou a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da autora contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com a ré, determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos no benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora requereu majoração da indenização e dos honorários advocatícios fixados em valor irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados em valor superior, por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes análogos e adequado à função compensatória e inibitória.
4. Considerando o baixo valor da condenação, a fixação dos honorários em percentual legal resultaria em remuneração aviltante. Adota-se, assim, a apreciação equitativa, com arbitramento em R$ 1.500,00, conforme art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para alterar os honorários, por apreciação equitativa, para R$ 1.500,00, conforme art. 85 §§2o, 8o, 11 e 16 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 16; CDC, arts. 6o, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCív 1000272-88.2024.8.26.0081; ApCív 1010369-50.2024.8.26.0566; ApCív 1000876-66.2024.8.26.0334; STJ, REsp 248.764/MG.